Tribunal: STF
Processo: Pet 12108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por meio da qual a Polícia Federal encaminhou o relatório final das investigações realizadas no Inq. 4.920/DF, relativo aos financiadores dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8/1/2023, especificamente quanto às condutas atribuídas a MARI THEREZINHA VENTURA MAUERSBERGER (CPF 005.689.849-51), CLAUDIO VENTURA CARVALHO (CPF 073.366.989-13), IVAN DARMO PEREIRA (CPF 592.890.589-00), LUIS PAULO SCHOTTEN (CPF 078.670.379-26), JOSEFINA TAVARES (CPF 623.568.289-15) e DIRLETE SANTOS DA SILVEIRA SCHOTTEN (CPF 856.541.249-00), alvos de medidas cautelares nos autos da PET 11.704/DF.



    A Procuradoria-Geral da República, em 20/5/2024, ofereceu Denúncia em face de MARI TEREZINHA VENTURA MAUERSBERGER e JOSEFINA TAVARES como incursas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L c/c o art. 14, II (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput concurso material), ambos do Código Penal.



    Na cota de oferecimento de denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirmou que deixou “de propor medida investigatória qualquer em relação ao adolescente CLÁUDIO VENTURA CARVALHO, cujo nome apenas figurou nas investigações para que se esclarecesse a real autoria delitiva” (eDoc. 5, fl. 232).



    Em 22/11/2024, a Defesa de CLAUDIO VENTURA CARVALHO requereu a restituição do aparelho celular e do seu passaporte apreendidos (eDoc. 47), tendo juntado aos autos documentos comprobatórios (eDocs. 49-51). Requereu, ainda, a exclusão do nome do investigado dos autos “com o objetivo de resguardar sua imagem, tendo em vista ser ele menor de idade na data dos fatos e nada ter sido encontrado em seu desfavor”(eDoc. 54, fl. 4).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se:



    “Na decisão proferida em 31.8.2023, o eminente Ministro relator determinou o cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome dos investigados, medida que os torna sem efeito e insuscetíveis de ser reutilizados como documentos de viagem internacional. No ponto, embora realizada a apreensão do passaporte, a Polícia Federal não prestou informações quanto ao cumprimento da decisão de cancelamento do documento. 



    Quanto ao pedido de arquivamento da investigação e exclusão de seu nome dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 17.5.2024, ao se manifestar nos autos, concluiu não existirem elementos mínimos que induzam a conclusão da prática de ato infracional que justifique o prosseguimento dos autos perante o primeiro grau, de modo a se afastar quaisquer medidas investigatórias contra o menor, o que legitima, portanto, o pedido apresentado. 



    A manifestação é pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular, bem como de retirada do nome de Cláudio Ventura Carvalho da condição de investigado nos presentes autos. Requer, ainda, a intimação da Polícia Federal para que preste as informações quanto ao cancelamento do passaporte objeto do Termo de Apreensão n. 3621763/2023”. (eDoc. 61).



    Em 25/1/2025, a Defesa de CLAUDIO VENTURA CARVALHO reiterou o requerimento de restituição de seu celular e passaporte (eDoc. 70).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foi realizada pela Polícia Federal, não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Além disso, em 31/8/2023, quando do deferimento das medidas pleiteadas pela autoridade policial, determinei o CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome dos representados.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse de CLAUDIO VENTURA CARVALHO (CPF nº 073.366.989-13).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    INTIME-SE a Polícia Federal para ciência da decisão, bem como para prestar informações, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cancelamento do passaporte emitido em nome de CLAUDIO VENTURA CARVALHO (CPF nº 073.366.989-13).



    Por fim, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO que a Secretaria Judiciária providencie a exclusão do nome de CLAUDIO VENTURA CARVALHO (CPF nº 073.366.989-13) da condição de investigado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente